Tribunal: TJDFT
Processo: 0713377-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Agravo Interno no 0713377-54.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo interno, com pedido liminar de reapreciação da decisão monocrática que, no bojo do agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento e Fundiário do DF, concedeu efeito suspensivo e revogou a medida liminar proferida inicialmente deferida em favor da Associação do Assentamento Furnas que suspendia operação de fiscalização e demolição de edificações em área rural ocupada por seus associados (processo n. 0702990-23.2025.8.07.0018). Alega a agravante que a demora na decisão pode gerar prejuízos irreparáveis, pois a denominada Operação DF Legal está em andamento desde o dia 14/5/2025, manteve a polícia no local nesta madrugada e retomará a operação agora pela manhã (15/5/2025). Além disso, o próprio Ministério Público, instado a se manifestar no Agravo de Instrumento pendente de julgamento de mérito, opinou pelo não provimento do recurso do DISTRITO FEDERAL, pois “a eventual remoção forçada dessas famílias, neste momento e enquanto se discute a legitimidade da ocupação da área em outras ações, poderá trazer prejuízos de difícil reparação e causar danos irreversíveis” (ID 71592912). Assim, requer a reconsideração da decisão monocrática de ID 70817460, proferida pelo e. Desembargador Relator Robson Teixeira de Freitas, em 11/4/2025. É o relatório. DECIDO. Em 14/5/2025, a agravante peticionou nos autos requerendo a reconsideração da decisão monocrática que suspendeu a liminar anteriormente concedida em seu favor, pois o Distrito Federal teria dado início à “Operação DF Legal” no local para demolição das habitações e destruição das plantações de seus associados. O relator originário, conforme despacho de ID 71735785, determinou a intimação do Distrito Federal para manifestação. Com efeito, nos termos do art. 4o, §2o, da Portaria GPR no 212, de 28 de abril de 2025, que regulamenta o plantão judicial do Segundo Grau de Jurisdição da Justiça do Distrito Federal, “§ 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações” (grifei). Na situação acima relatada, além de se tratar de pedido de reconsideração de decisão, a agravante peticionou novamente ontem com informações mais recentes e o órgão judicial competente determinou a intimação do Distrito Federal “quanto à fase atual e a regularidade técnica da operação de desocupação promovida pela Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal – DF; à existência de pessoas em situação de vulnerabilidade no local; se a área está inserida em projeto de regularização fundiária; e se houve aumento na ocupação da área nos últimos 5 (cinco) anos, além de outras informações que entender pertinentes” (ID 71735785). Desse modo, o referido recurso não se enquadra nas hipóteses excepcionais do plantão, razão pela qual remeta-se ao relator originário do feito. Publique-se. Intime-se. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador JESUINO RISSATO Plantonista